Tribunal: TJDFT
Processo: 0713348-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagamento de diferença de décimo terceiro salário do exercício 2014/2015, à servidora da Secretaria de Educação. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Preliminar. Coisa julgada. Em consulta ao sistema PJE foi identificada a existência de outra ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido autuada sob o no 0713504-51.2019.8.07.0016, já com trânsito em julgado. As partes foram instadas a se manifestarem (ID 13427883). A parte ré ratificou a existência da coisa julgada e requereu a extinção do feito (ID 13973771). A parte autora consignou que a ação foi distribuída equivocadamente e requereu a desistência (sic) do feito. A reprodução de ação com mesmas partes, causa de pedir e pedido, com transito em julgado, configura a coisa julgada (art. 337 §§ 2o e 4o CPC). Preliminar de coisa julgada que se pronuncia de ofício para extinguir o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V e § 3o, CPC.
3 – Litigância de má-fé. A reiterada prática do patrono da parte autora em ajuizar ações em duplicidade e após o desfecho favorável de uma requerer a desistência da outra indica o uso do processo para alcançar objetivo ilegal. A manifesta deslealdade processual impõe a condenação em litigância de má-fé.
4 – Recurso conhecido. Preliminar de coisa julgada pronunciada de ofício. Em razão de ter dado causa ao ajuizamento indevido da ação, o recorrido arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009). Pela litigância de má-fé arcará com os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa e a multa fixada em 5 salários mínimos (art. 81 § 2o, CPC) em razão do valor da causa não oferecer parâmetros mínimos adequados ao arbitramento.
E